Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovados os crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas, em especial pelo depoimento da vítima, visto que réu entrou em sua residência, sem permissão, e lá permaneceu, se recusando a sair quando solicitado.

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal ou mesmo a confissão do acusado, hipótese dos autos.

3. O uso de entorpecentes não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP), assim como a embriaguez, voluntária ou culposa, uma vez que o referido dispositivo do Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, se o agente for livre na ação, deverá ser responsabilizado pelos resultados decorrentes de seus atos.

4. Não há que se cogitar na hipótese em relação de meio e fim entre os delitos de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, isso porque os crimes em análise protegem objetos jurídicos distintos, respectivamente, a Administração da Justiça e a privacidade e a intimidade do indivíduo.

5. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 5.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.

6. Recurso conhecido e não provido.